Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para o ingresso em imóvel residencial são necessários elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada no consentimento da proprietária da residência somado a fortes indícios da prática delitiva.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao réu, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.
6. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente as mensagens de “WhatsApp” extraídas do celular do réu, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD
7. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Apelo do MPDFT conhecido e provido.